Tribunal: TJES
Processo: 0000212-86.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000212-86.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DEIVIDE DENER DA COSTA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000212-86.2019.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: DEIVIDE DENER DA COSTA, ROGERIO PAPA VASCONCELOS, VALTER DA SILVA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. CONFIGURAÇÃO DE MUTATIO LIBELLI SEM ADITAMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, que condenou os réus DEIVIDE DENER DA COSTA, ROGÉRIO PAPA VASCONCELOS e VALTER DA SILVA pela prática do crime previsto no art. 180, § 3º, do Código Penal (receptação culposa). A denúncia, no entanto, imputava aos acusados a prática do crime de furto qualificado, descrito no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal. Em grau recursal, o Ministério Público arguiu, preliminarmente, a nulidade absoluta da sentença, por ocorrência de
mutatio libelli
sem o competente aditamento da denúncia, conforme exigido pelo art. 384, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sentença que desclassifica, de ofício, o crime imputado de furto qualificado para receptação culposa, sem prévio aditamento da denúncia, configura mutatio libelli em afronta ao art. 384 do CPP, implicando nulidade absoluta por ausência de correlação entre a acusação e a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desclassificação promovida pelo juízo sentenciante alterou a base fática da imputação constante da denúncia, que atribuía aos réus a prática da ação nuclear do furto (subtrair), elemento não compatível com o tipo penal de receptação culposa, cuja estrutura típica exige a presunção da origem ilícita do bem.

O reconhecimento da receptação culposa exigiria a descrição, na denúncia, de elementos que permitissem presumir que os réus adquiriram ou receberam coisa proveniente de crime, o que não consta na peça acusatória original, que apenas os apresenta como autores do furto.

A modificação da imputação fática, para além da mera reclassificação jurídica, caracteriza hipótese de mutatio libelli, a exigir o aditamento da denúncia pelo Ministério Público, nos termos do art. 384 do Código de Processo Penal.

A ausência do aditamento e a consequente desclassificação direta por parte do magistrado acarretam nulidade absoluta da sentença, pois configuram violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença e ao devido processo legal.

Conforme o enunciado da Súmula 453 do Supremo Tribunal Federal, não se admite a mutatio libelli em segundo grau de jurisdição, razão pela qual a nulidade deve ser reconhecida, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A alteração da capitulação jurídica do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do CP) para receptação culposa (art. 180, § 3º, do CP) sem o aditamento da denúncia configura mutatio libelli, quando há modificação da imputação fática.

A mutatio libelli exige a observância do procedimento previsto no art. 384 do CPP, inclusive com possibilidade de nova instrução.

A sentença que realiza mutatio libelli sem aditamento da peça acusatória é nula por ausência de correlação entre a acusação e a decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 383 e 384; CP, arts. 155, § 4º, IV, e 180, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 453.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000212-86.2019.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: DEIVIDE DENER DA COSTA, ROGERIO PAPA VASCONCELOS, VALTER DA SILVA

VOTO

V O T O - PRELIMINAR

Conforme relatado,
t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interposto p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da
r.
Sentença

(
link
no I
D 10602411, parte 04, pp. 259/263
),
proferida pel
o Juízo da
10
ª Vara Criminal de
Vitória
, por meio da qual o
s
apela
dos
DEIVIDE DENER DA COSTA, ROGÉRIO PAPA VASCONCELOS e VALTER DA SILVA
foram
condenado
s
pela prática do crime previsto no art. 1
80, § 3º,
do Código Penal
.

Nas razões recursais
(
link
no I
D 10602411, parte 04, pp. 265/268
)
,
o Ministério Público, preliminarmente,
requer seja declarada a nulidade absoluta da sentença condenatória, eis que realiz
ado
mutatio libe
l
li
, sem que tenha havido o competente aditamento pelo Ministério Públic
o,
nos termos do art. 384, do Código de Processo Penal
.
No mérito, requer a reforma
da
sentença para condenar os apelados nos termos da denúncia.

As contrarrazões foram apresentadas
pela defesa dos réus
(
link
no I
D 10602411, parte 04, pp. 271/273
)
,
manifestando-se pel
o

desprovimento do recurso.

Parecer da

Procuradoria de Justiça (
I
D 13111697
)
pelo acolhimento da preliminar suscitada e, subsidiariamente, a condenação dos apelados pelo crime de furto
.

Preambularmente, para a apreciação da tese preliminar, essencial a análise d
o inteiro teor
da denúncia:

“
(...
) Narram as peças informativas em anexo que, no dia 31 de dezembro de 2018, por volta das 22:29 horas, na Ponte da Passagem, localizada na Avenida Fernando Ferrari, bairro Jardim da Penha, neste município,
os denunciados DEIVIDE DENER DA COSTA, OZENIR DE PAULA AROEIRA, ROGÉRIO PAPA VASCONCELOS e VALTER DA SILVA,
conscientes e em comunhão de vontades, subtraíram
0
1 (um) cabo de energia elétrica, encapado, com aproximadamente 06 (seis) metros de comprimento e 01 (um) cabo de energia elétrica, desencapado, com aproximadamente 03 (três) metros de comprimento
, conforme auto de apreensão de fl. 13.

Informam os autos que Guardas Municipais, por determinação do CIODES, prosseguiram até o local dos fatos para averiguar uma
denúncia de que quatro indivíduos estariam furtando
cabos de energia elétrica,
ocasião em que avistaram os denunciados transportando, ainda nas proximidades do local do crime, o bem furtado utilizando um “carrinho”,
razão pela qual os denunciados foram detidos.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos.

Assim agindo, encontram-se os denunciados
DEIVIDE DENER DA COSTA, OZENIR DE PAULA AROEIRA, ROGÉRIO PAPA VASCONCELOS e VALTER DA SILVA
, incursos na sanção penal descrita no artigo
155, § 4º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro
."

A respeito da tramitação do feito, observa-se que os réus Rogério, Deivide e Valter foram citados e apresentaram resposta à acusação, por negativa geral, às fls. 234/234, enquanto Ozenir de Paula Aroeira foi citado por edital e, quanto a ele, suspenso o feito, nos termos do art. 366, do Código de Processo Penal.

Realizada a Audiência de Instrução e Julgamento, com a oitiva de duas testemunhas da acusação e interrogatório dos réus Deivide e Valter, bem como decretada a revelia do acusado Rogério.

Em Alegações Finais Orais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, com a condenação dos acusados nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição dos acusados, com arrimo no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para a conduta elencada no art. 180, § 3º, do Código Penal Brasileiro.

Ao proferir Sentença, o Douto Magistrado, após apreciar a prova colhida, entendeu que “
muito embora os cabos tenham sido furtados, até porque o CIODES foi comunicado do delito cometido, não há qualquer prova concreta que indique que DEIVIDE, ROGÉRIO, VALTER e o corréu suspenso OZENIR tenham sido os autores desse tipo penal. Todavia, não cabe discussão sobre o fato de que DEIVIDE, ROGÉRIO e VALTER estavam na posse da res furtiva, tendo em vista que houve, sim, em algum momento, o furto dos cabos elétricos e os denunciados foram abordados pela Guarda Municipal com os bens reduzidos do patrimônio da parte ofendida”.

Assim, concluiu
“que não há o que se falar em absolvição, como requer a Defesa, porém, sua tese subsidiária, de desclassificação para o delito de RECEPTAÇÃO CULPOSA, me parece ser o melhor caminho”
.

Ressalto que o julgador reconheceu que
“
é vedado ao magistrado decidir com lastro em aspectos e circunstâncias não aludidos na peça acusatória e, na mesma toada, a defesa também não pode se pautar pela capitulação feita pelo órgão ministerial na denúncia, mas, sim, pelos fatos que ali são descritos, explícita ou implicitamente”.

E, ainda, defendeu que sua conclusão adequava-se à hipótese de
emendatio libeli,
prevista no art. 383, do Código de Processo Penal, senão vejamos:

“
(...) na hipótese vertente,
a inicial acusatória descreveu que DEIVIDE, ROGÉRIO e VALTER foram encontrados na posse do item que o CIODES relatou para a Guarda Municipal que tinha sido subtraído
, e
os mencionados réus não trouxeram justificativa plausível para portar os cabos elétricos, apenas tendo relatado que foram encontrados e decidiram se apossar dos mesmos, sem se preocuparem se era ou não item ilícito.
Com isso, DEIVIDE, ROGÉRIO e VALTER tiveram amplo conhecimento a respeito dos fatos que lhe são imputados, não existindo qualquer óbice à aplicação do instituto da emendatio libelli. (...)”.

Ocorre que, após análise de tal conclusão do decreto sentencial e comparando-a com o inteiro teor da denúncia, extrai-se que
ocorreu
vício insanável
na sentença condenatória,
como bem destacado pelo
Ministério Público
em sua tese recursal.

Isso porque,
não há correlação
entre
a denúncia
e a nova capitulação
conferida aos fatos
(art. 180,
§ 3º, do CPB
).

Ora, a
emedatio libelli
está prevista no art. 383, do Código de Processo Penal. Ensina a doutrina que na e
mendatio libelli,
“
o fato delituoso descrito na inicial acusatória permanece o mesmo, ou seja, é mantida inalterada a base fática da imputação, limitando-se o juiz a corrigir uma classificação mal formulada, o que pode ser feito ainda que haja a aplicação de pena mais grave
”
(Lima, Renato Brasileiro. Código de Processo Penal Comentado, Juspodivm, 2016, p. 1010)
.

Nest
a hipótese
,
permanece inalterada a imputação fática
, havendo apenas a alteração
da
capitulação jurídica.

Entretanto, n
o caso dos autos,
n
ota-se que a narrativa contida na peça acusatória
atribui diretamente aos acusados a ação nuclear do tipo penal do furto – a subtração da res
, ou seja, a retirada do bem da esfera de vigilância do possuidor, com a intenção de assenhoreamento definitivo.

Em nenhum momento há menção a simples posse de coisa proveniente de crime, tampouco se narra elemento fático apto a sustentar a receptação
culposa
.

Destaco que
as elementares do delito de receptação
culposa
e furto são diversas, consistindo o primeiro em “
a
dquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso
”,

ao passo que o elemento subjetivo do último (furto) é
“subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel”.

Deste modo,
n
o presente caso, ao desclassificar o delito para receptação culposa, o julgador utilizou-se da
declaração dos réus de que
“acharam os fios na rua”
para reconhecer a
culpa pela presunção da origem ilícita
, elemento subjetivo que
não está minimamente descrito na denúncia original
. Esse raciocínio demanda, portanto,
modificação do fato imputado
, e não mera reinterpretação jurídica dos mesmos elementos, como requer o art. 383 do CPP.

Nesta espécie, ocorre
u
a
alteração da base fática
da imputação jurídica, e, nesse caso
, deveria ter sido

aplicado o
instituto da
mutatio libeli,
oportunizando a
o Ministério Público
o necessário
aditamento
da inicial
,
conforme
procedimento estabelecido no art. 384, do Código de Processo Penal.

Prosseguindo
, destaco que a grande diferença entre a
emendatio libelli

e a

mutatio libelli
é exatamente
a necessidade
de nova instrução probatória.

N
o
caso da
emendatio libelli
,
como todos os fatos, elementares e circunstâncias (imputação fática) estavam descritos na inicial acusatória,
mostra-se despicienda a abe
r
tura de vista à defesa para prévio contraditório, ou mesmo nova instrução processual com novo interrogatório – uma vez que
o réu se defende dos fatos, e não da capitulação jurídica, descrita na inicial acusatória.

De maneira diversa, na
mutatio libelli,
como há nova
elementar ou

circunstância
da infração penal
não contida na inicial acusatória
, é necessário que ocorra
nova instrução probatória
ou, pelo menos, novo interrogatório. Eis o que determina o art. 384, do Código de Processo Penal:

Art. 384.
Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em conseqüência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa
, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública,
reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente.

(...)

§ 2
o

Ouvido o defensor do acusado no prazo de 5 (cinco) dias e admitido o aditamento, o juiz, a requerimento de qualquer das partes, designará dia e hora para continuação da audiência, com inquirição de testemunhas,
novo interrogatório do acusado
, realização de debates e julgamento.

Sendo assim, conclui-se que o procedimento adotado pel
o magistrado
a quo
não seria de simples alteração da capitulação dada aos fatos na denúncia, mas de alteração do fato jurídico imputado, o que somente é possível mediante aditamento da denúncia, providência que se afigura impossível
no momento processual
em que o feito se encontra, pois resultaria em
mutatio libelli
, vedada na 2ª Instância, de acordo com o enunciado nº 453 da Súmula do e. Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA
,
determina
ndo
o retorno dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que adote as providências pertinentes à adequação do feito ao art. 384, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)